Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto à substituída processual DARCY DE OLIVEIRA PADILHA. Intimado o exequente sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID 17488049, o credor manifestou sua concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 18038635) . Instado a se manifestar, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID 17956667). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido formulado ao ID 18038635. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID 17488049, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento, e determino a expedição do devido precatório em benefício de DARCY DE OLIVEIRA PADILHA, com dedução da verba honorária contratual. Remeta-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para os fins de direito, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. I. Brasília, 24 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador